Tribunal: TJMT
Processo: 1025338-75.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1025338-75.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[LUCAS OLIVEIRA DE ALMEIDA - CPF: 050.534.081-06 (RECORRENTE), GILSON DE MELLO BOAVENTURA - CPF: 035.366.561-45 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – DIREITO ADMINISTRATIVO – INFRAÇÕES DE TRÂNSITO – AUTUAÇÃO POR NÃO PORTAR CNH – IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE CNH DEFINITIVA – PLEITO DE NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO E EMISSÃO DE CNH DEFINITIVA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – AUTUAÇÃO POR INFRAÇÕES GRAVÍSSIMAS – CONDUÇÃO DE VEÍCULO SEM PORTAR CNH E CONDUÇÃO DE VEÍCULO NÃO LICENCIADO – TESE DE CONFUSÃO NA TIPIFICAÇÃO DO ARTIGO 162, I DO CTB E TESE DE AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO – CONFUSÃO NA TIPIFICAÇÃO EVIDENTE – CONDUTOR HABILITADO PORÉM SEM CNH NO MOMENTO DA AUTUAÇÃO – INCIDÊNCIA DO ARTIGO 232 DO CTB – NULIDADE DESSE AUTO DE INFRAÇÃO – AUTUAÇÃO POR CONDUZIR VEÍCULO NÃO LICENCIADO – INCIDÊNCIA DO ARTIGO 230, V, DO CTB – INFRAÇÃO GRAVÍSSIMA – IMPEDIMENTO PARA A EMISSÃO DA CNH DEFINITIVA – TESE DE AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO PARA OBTER AUTORIZAÇÃO DE CNH – PRECEDENTES DO STJ – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Os atos praticados pela Administração Pública gozam, dentre outros, dos atributos de presunção de legalidade, legitimidade e veracidade, uma vez que tais atributos se fundamentam no princípio da legalidade previsto no artigo 37, “caput”, da Constituição Federal, os qual estabelece que ao administrador público somente é dado fazer aquilo que a lei determina, autoriza e permite de forma expressa.

Todavia, se trata de presunção relativa, a qual pode ser afastada no caso concreto.

O tipo previsto no artigo 162, I, do CTB (dirigir sem ser habilitado) não se confunde com o do artigo 232 do CTB (pessoa habilitada que, no momento da abordagem, não porta a CNH). A infração daquele dispositivo configura infração de natureza gravíssima enquanto a infração a esse último configura infração leve.

No caso dos autos, a é fato incontroverso que a parte promovente era, no momento da abordagem, pessoa habilitada, tanto que no auto de infração constou o número da sua CNH, de modo que a correta tipificação é a do artigo 232 do CTB, devendo ser declarado nulo o auto de infração por natureza gravíssima quando a infração é diversa e de natureza leve.

Todavia, havendo outro auto de infração lavrado por violação ao artigo 230, V, do CTB, uma vez que conduzia veículo não licenciado, cuja infração é de natureza gravíssima, mostra-se improcedente o pleito de emissão da CNH definitiva, pois a pretensão encontra óbice no artigo 148, §3o, do CTB que estabelece que “a Carteira Nacional de Habilitação será conferida ao condutor no término de um ano, desde que o mesmo não tenha cometido nenhuma infração de natureza grave ou gravíssima ou seja reincidente em infração média”.

A notificação pessoal, quando da autuação, é considerada válida. Ademais, o fundamento da falta de notificação não pode ser utilizado para obter autorização para renovação da CNH e a nulidade dos demais atos administrativos.

Sentença reformada.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma;

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial com o argumento de que “a consequência experimentada por quem comete infração grave, gravíssima ou é reincidente em média no período da permissão (1 ano), será arcar com o desdobramento natural desta situação, que é a não obtenção da CNH”, conforme dispositivo que cito:

Diante do exposto, JULGAM-SE IMPROCEDENTES os pedidos da inicial; e, por consequência, EXTINGUE-SE o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Sem custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei no 12.153/2009.

A parte promovente interpôs recurso inominado e, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença com o argumento de que houve confusão na tipificação da infração. Alegou que foi autuado por infração ao artigo 162, II, do CTB (dirigir não sendo habilitado) quando, na verdade, o correto é o artigo 232 do CTB (dirigir sem portar a CNH), sendo nulo o auto de infração, pois tipifica conduta inexistente.

Alegou que a responsabilidade deveria recair sobre o proprietário do veículo e que não houve comprovação da notificação na sua pessoa, sendo a notificação enviada a Roberto da Silva, sendo os autos de infração lavrados contra si nulos.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedente a pretensão inicial visando a nulidade dos autos de infração e a emissão da CNH.

Não houve apresentação de contrarrazões.

Os autos não foram enviados ao Ministério Público.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o recurso deve ser provido para reformar a sentença e julgar parcialmente procedente a pretensão inicial apenas para declarar a nulidade do auto de infração BPM0453016 (art. 162, I, CTB – dirigir sem possuir CNH) por incorreção na tipificação, tal como sustentado em recurso.

Todavia, melhor sorte não lhe assiste quanto ao pedido de nulidade do auto de infração BPM0453017 (art. 230, V, CTB – conduzir veículo que não esteja devidamente licenciado) e de emissão da CNH definitiva.

O próprio promovente confessa na inicial que conduzia a motocicleta sem portar a CNH, embora habilitado, tendo sido autuado por infração aos artigos 162, I c/c artigo 232, ambos do CTB:

Art. 162. Dirigir veículo:

I - sem possuir Carteira Nacional de Habilitação, Permissão para Dirigir ou Autorização para Conduzir Ciclomotor:

Art. 230. Conduzir o veículo:

[...]

V - que não esteja registrado e devidamente licenciado;

Ocorre que é fato comprovado nos autos que a parte promovente é pessoa habilitada e, assim, incorreta a tipificação da infração no artigo 162, I, do CTB, reservado para caso de autuação de pessoa não habilitada. O correto é a tipificação no artigo 232 do CTB:

Art. 232. Conduzir veículo sem os documentos de porte obrigatório referidos neste Código:

Infração - leve;

Penalidade - multa;

Medida administrativa - retenção do veículo até a apresentação do documento.

Nesse sentido, cito farta jurisprudência:

APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. Anulação de auto de infração.
Insubsistência da autuação ao proprietário por infração ao art. 164 , I, do CTB, pela não caracterização da infração ao art. 162, I do CTB. Condutor devidamente habilitado. Condução de veículo sem os documentos de porte obrigatório que não se confunde com a condução de veículo sem possuir carteira nacional de habilitação. Inteligência dos Art. 162, I, 164, I e 232 do CTB.
DANO MATERIAL. Ocorrência. Valor indevido e comprovadamente pago a título de multa, que deve ser restituído, com juros e correção monetária. DANO MORAL. Inocorrência. Mero dissabor da vida cotidiana que não dá ensejo à reparação, que exige dano qualificado, não verificado no caso. Pedido parcialmente procedente. Sentença reformada. Recurso parcialmente provido.
(TJSP; Apelação Cível 1001162-19.2016.8.26.0627; Relator (a): Heloísa Martins Mimessi; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Público; Foro de Teodoro Sampaio - Vara Única; Data do Julgamento: 07/02/2018; Data de Registro: 07/02/2018)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA INFRAÇÃO DE TRÂNSITO MULTAS APLICADAS PELO DER TIPIFICAÇÃO QUE NÃO CORRESPONDE COM A INFRAÇÃO COMETIDA PORTAR HABILITAÇÃO (ART. 232 CTB) E NÃO POSSUIR HABILITAÇÃO (ART. 162, I)
SÃO FATOS DIFERENTES PROVADO QUE O AUTOR ERA HABILITADO, AINDA QUE NÃO ESTIVESSE PORTANDO O DOCUMENTO, NÃO PODE SER RESPONSÁVEL POR INFRAÇÃO QUE NÃO COMETEU
- MULTAS ANULADAS RECURSO IMPROVIDO.

(TJSP; Apelação Cível 9000014-09.2009.8.26.0358; Relator (a): Pires de Araújo; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Público; Foro de Mirassol - 3a. Vara Judicial; Data do Julgamento: 25/03/2014; Data de Registro: 27/03/2014)

Remessa Necessária. Mandado de Segurança. Pretensão de anular auto de infração lavrado tendo como fundamento o art. 162 do CTN (dirigir veículo sem possuir Carteira Nacional de Habilitação ou Permissão para Dirigir).
Infração de natureza gravíssima que resultou na denegação da emissão da CNH definitiva. Artigo 148, § 3o, do CTB. Condutor que à época possuía Permissão para Dirigir. Tipificação correta seria a do art. 232 do CTN
(conduzir veículo sem documento de porte obrigatório). Infração de natureza leve. Enquadramento errado do auto de infração que resulta na sua nulidade. Sentença mantida. Remessa Necessária não provida. (TJ-SP - Remessa Necessária Cível: 10334248320188260196 SP 1033424-83.2018.8.26.0196, Relator: Paola Lorena, Data de Julgamento: 25/04/2020, 3a Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 25/04/2020)

Os atos praticados pela Administração Pública gozam, dentre outros, dos atributos de presunção de legalidade, legitimidade e veracidade, uma vez que tais atributos se fundamentam no princípio da legalidade previsto no artigo 37, “caput”, da Constituição Federal, os qual estabelece que ao administrador público somente é dado fazer aquilo que a lei determina, autoriza e permite de forma expressa.

Todavia, se trata de presunção relativa, a qual pode ser afastada no caso concreto.

O tipo previsto no artigo 162, I, do CTB (dirigir sem ser habilitado) não se confunde com o do artigo 232 do CTB (pessoa habilitada que, no momento da abordagem, não porta a CNH). A infração daquele dispositivo configura infração de natureza gravíssima enquanto a infração a esse último configura infração leve.

No caso dos autos, a é fato incontroverso que a parte promovente era, no momento da abordagem, pessoa habilitada, tanto que no auto de infração constou o número da sua CNH, de modo que a correta tipificação é a do artigo 232 do CTB, devendo ser declarado nulo o auto de infração por natureza gravíssima quando a infração é diversa e de natureza leve.

Todavia, havendo outro auto de infração lavrado por violação ao artigo 230, V, do CTB, uma vez que conduzia veículo não licenciado, cuja infração é de natureza gravíssima, mostra-se improcedente o pleito de emissão da CNH definitiva, pois a pretensão encontra óbice no artigo 148, §3o, do CTB que estabelece que “a Carteira Nacional de Habilitação será conferida ao condutor no término de um ano, desde que o mesmo não tenha cometido nenhuma infração de natureza grave ou gravíssima ou seja reincidente em infração média”.

Não prevalece a tese de que a infração deve ser imputada ao proprietário, uma vez que o artigo 230 do CTB prevê como conduta típica o verbo “conduzir” e não há dúvidas de que era o condutor, fato confessado na inicial.

A notificação pessoal, quando da autuação, é considerada válida. Ademais, o fundamento da falta de notificação não pode ser utilizado para obter autorização para renovação da CNH e a nulidade dos demais atos administrativos.

ATO ADMINISTRATIVO. AÇÃO ANULATÓRIA. Infrações de trânsito. Cassação do direito de dirigir. Notificação pessoal que se considera válida. O fundamento da falta de notificação não pode ser utilizado para obter autorização para renovação da CNH e nulidade dos demais atos administrativos. Precedente do C. STJ e aplicação do art. 131, § 2o e 232 do CTB. Ademais, o autor em defesa prévia assumiu a responsabilidade das infrações a ele imputadas. Sentença mantida. Recurso improvido.

(TJSP; Apelação Cível 0036213-71.2011.8.26.0405; Relator (a): Claudio Augusto Pedrassi; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Público; Foro de Osasco - 2a. Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 04/02/2014; Data de Registro: 06/02/2014)

Com efeito, o recurso deve ser provido para reformar a sentença e julgar parcialmente procedente a pretensão inicial apenas para declarar a nulidade do auto de infração BPM0453016 (art. 162, I, CTB – dirigir sem possuir CNH) por incorreção na tipificação, tal como sustentado em recurso.

Pelo exposto, CONHEÇO o recurso, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para o fim de reformar a sentença e JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inicial apenas para declarar a nulidade do auto de infração BPM0453016 (art. 162, I, CTB – dirigir sem possuir CNH) por incorreção na tipificação, tal como sustentado em recurso.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2021